Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021280-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (EMBARGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – VINCULAÇÃO A OUTRO PROCESSO EXECUTIVO – IMPOSIÇÃO DE ESCOLHA ENTRE MEDIDAS CONSTRITIVAS EM PROCESSOS DISTINTOS – OBSCURIDADE VERIFICADA
NOS
EMBARGOS DOS EXEQUENTES – PROCESSOS EXECUTIVOS AUTÔNOMOS – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE
NOS
EMBARGOS DOS EXECUTADOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROCEDIMENTO DO ART. 861 DO CPC/15 RESPEITADO – MERO INCONFORMISMO - EMBARGOS DOS EXEQUENTE
S
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS DOS EXECUTADOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art
.
1.022 do CPC.

2. Verificada obscuridade no acórdão que vinculou o prosseguimento de um cumprimento de sentença à decisão proferida em outro processo executivo, impondo aos
e
xequentes a escolha entre manter a penhora das quotas sociais ou a penhora
sobre o faturamento da empresa, impõe-se o acolhimento dos embargos para esclarecimento
s
.

3. Tratando-se de processos executivos distintos, com finalidades específicas e autônomas, cada qual buscando a satisfação de créditos provenientes de títulos executivos diferentes, não se justifica a imposição aos exequentes da escolha entre diferentes medidas constritivas adotadas em cada um dos processos.

4. A vinculação entre processos executivos distintos contraria o princípio da independência das demandas e compromete a efetividade da tutela executiva, na medida em que restringe indevidamente o direito do exequente de buscar a satisfação do seu crédito por todos os meios legalmente admitidos, nos termos do art
.
797 do CPC/15.

5. Inexiste omissão no acórdão embargado que determinou expressamente o procedimento a ser seguido conforme o art. 861 do CPC/15 para a penhora das quotas sociais, dispensando a anulação dos atos processuais já realizados em razão dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

6. A avaliação já realizada por meio de perícia contábil pode ser aproveitada no processo expropriatório, sem prejuízo da observância das demais etapas previstas no art. 861 do CPC, inexistindo contradição ou obscuridade quanto a es
s
e ponto.

7. A ausência de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução não configura omissão quando a matéria já foi devidamente analisada, tendo o juízo de origem
determinado a retificação dos cálculos sem imposição de ônus adicional à parte exequente.

8
. Embargos de declaração dos exequentes acolhidos, com efeitos modificativos. Embargos dos executados
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de dois embargos de declaração, um oposto por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTRO
no
ID nº 2
70078851
e outro p
or

ADÉLIO BAROFALDI e OUTROS
no
ID nº 2
71039359
, objetivando sanar supostos vícios de omiss
ão
e obscuridade que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº
266215753
que
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021280-90.2024.8.11.0000

para que o juiz singular proceda a intimação para no prazo, não superior a três (03) meses, a sociedade
ROVEMA ENERGIA S/A
apresente balanço especial (art.861, I, do CPC/15), oferecendo, posteriormente, as quotas ou as ações os sócios, observando o direito de preferência legal ou contratual (art.861, II, do CPC/15).Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, dever ser procedida à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro (art. 861, III, do CPC/15).

Ainda, não havendo interesse dos sócios no exercício de direito de preferência; não havendo a liquidação das quotas ou ações; ou havendo discordância do exequente, do executado ou dos demais sócios quanto ao valor ofertado, deverão as quotas ou ações serem adjudicadas (art.876 e seguintes do CPC/15) ou alienadas em leilão (art.879, II, do CPC/15), levando em consideração a avaliação homologada.

Também
, deve o exequente observar o que foi decid
id
o no
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
, inclusive fazer a opção se permanece com a penhora das quotas ou o percentual do faturamento penhora para 20% (vinte por cento) mês a mês da receita bruta da empresa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
E
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTRO

Em suma, aduz
em

os embargantes/exequentes
que o v. acórdão se mostra o
bscuro
,
na medida em que foi
determinado aos
e
xequentes que observem o que foi decidido no
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
, inclusive fazendo a opção entre permanecer com a penhora das quotas ou com o percentual do faturamento mensal da empresa no patamar de 20% (vinte por cento).

Declaram os embargantes/exequentes
que tal exigência é juridicamente incabível, pois trata-se de processos distintos e créditos igualmente distintos, que não podem ser confundidos ou condicionados entre si.

Enfatizam
que inexiste conexão entre os processos e impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão, uma vez que n
o
Cumprimento de Sentença nº 1044104-22.2021.8.11.0041
jamais requereram a penhora sobre o faturamento da ROVEMA ENERGIA S.
/
A, diferentemente dos demais cumprimentos de sentença.

Afirmam
também
que não se justifica impor aos
e
xequentes a obrigação de optar entre a manutenção da penhora das cotas sociais ou a penhora do faturamento mensal da empresa, uma vez que não foi realizado o pedido de penhora do faturamento
no Cumprimento de Sentença nº 1044104-22.2021.8.11.004
.

No mais, d
estacam que tal exigência viola os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, além de restringir indevidamente o direito do
e
xequente de buscar a satisfação do crédito por todos os meios legalmente admitidos, conforme dispõe o art
.
797 do CPC
/15
.

Por fim, pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração,
a fim de que seja esclarecida a necessidade de os
e
xequentes observarem o que foi decid
id
o no julgamento do recurso
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
, proferido em outro processo, inclusive fazer a opção se permanece com a penhora das quotas ou o percentual do faturamento penhora para 20% (vinte por cento) mês a mês da receita bruta da empresa, uma vez que trata-se de processos distintos e créditos igualmente distintos, que não podem ser confundidos ou condicionados entre si.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE
ADÉLIO BAROFALDI
E
OUTROS

Em síntese, alegam os embargantes/executados que o v. acórdão incorreu em o
missão quanto à anulação dos atos processuais posteriores ao deferimento da penhora das ações da empresa ROVEMA ENERGIA S/A e quanto à fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido pelo juízo de primeiro grau
.

Sustentam a ocorrência de
omissão quanto à anulação dos atos processuais posteriores ao deferimento da penhora e no tocante à fixação dos honorários advocatícios, poderá resultar em ofensa ao art
.
489 do CPC, razão pela qual, com o devido respeito, pugna-se pelo aclaramento do v. acórdão.

Adiante, asseveram que o v. acórdão se mostra obscuro
ao consignar que, eventual e futuramente poderá ser aproveitada a perícia que utilizou o critério contábil para apuração do valor das ações penhoradas, argumentando que somente o balanço de determinação seria capaz de revelar o valor real da sociedade.

Ainda, ponderam que
como não basta a simples avaliação seguida de leilão judicial para a expropriação
, sendo
essencial a realização de balanço de determinação,
sendo
obscuro afirmar que futura e eventualmente poderá ser utilizada a perícia baseada em critério contábil como suficiente para apuração do valor real da sociedade.

Pretendem, no mais,
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que seja reconhecida a nulidade dos atos realizados pelo juízo singular após a penhora das quotas sociais, com afastamento da homologação da avaliação da sociedade e fixação de honorários advocatícios sobre o valor em excesso executado.

Defendem que n
o caso de penhora de ações, o art
.
861, inciso I, do
C
PC estabelece a necessidade de se apurar o valor real mediante ‘balanço de determinação’, igualmente chamado de ‘balanço patrimonial especial’, por meio do qual é possível a avaliação do real valor da sociedade, aferir o valor das ações de sócios penhoradas e verificar eventual excesso de penhora.

Por derradeiro, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

DAS CONTRARAZÕES

As contrarrazões dos
embargados/devedores
ADÉLIO BAROFALDI e OUTROS
, vieram no ID nº 272510398
, sustentando que
não há qualquer obscuridade na decisão quanto à necessidade de opção pelos
e
xequentes entre a penhora das quotas/ações sociais ou do faturamento mensal.

Defendem que, nos termos do art
.
851 do C
PC/15
, é vedada a realização de segunda penhora, salvo em hipóteses específicas que não estariam configuradas no caso.

Por sua vez, o
s embargados/exequentes

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTROS

apresentaram suas contrarrazões no ID nº 273325377, sustentando
que os embargos de declaração visam apenas à rediscussão da matéria já apreciada, não havendo omissão ou obscuridade no acórdão.

Argumentam
ainda
que o juízo singular respeitou as determinações do Tribunal de Justiça, homologando corretamente a avaliação realizada pelo perito judicial
, bem como
a mera avaliação das quotas é etapa anterior à expropriação, não havendo violação ao art. 861 do CPC
/15
.

Finalmente, qu
anto ao excesso de execução, afirmam que houve mero equívoco aritmético, já corrigido, não havendo resistência indevida ou tentativa deliberada de cobrança indevida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Inicialmente, verifica-se
que assiste razão aos
embargantes/exequentes

THYAGO RIBEIRO DA
ROCHA

quanto
à existência de obscuridade no acórdão embargado, especificamente no trecho final que determinou: "
No mais, deve o exequente observar o que foi decido no RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000, inclusive fazer a opção se permanece com a penhora das quotas ou o percentual do faturamento penhora para 20% (vinte por cento) mês a mês da receita bruta da empresa
."

Isto porque, a
pós análise detida dos autos e dos documentos que instruem o recurso, constat
a-se
que a determinação contida
no acórdão efetivamente carece de esclarecimentos, uma vez que vincula o presente
Cumprimento de Sentença nº 1044104-22.2021.8.11.0041
a outro processo executivo distinto
(
Cumprimento de
Sentença nº
1025573-82.2021.8.11.0041
)
, objeto do
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
.

Como bem demonstrado pelos
e
mbargantes
/exequentes
, trata-se de processos executivos distintos, com finalidades específicas e autônomas, cada qual buscando a satisfação de créditos provenientes de títulos executivos diferentes, ainda que entre as mesmas partes.

Além disso, no cumprimento de sentença que originou o presente recurso
,
os
E
xequentes requereram apenas a penhora das cotas sociais da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
, não havendo pedido de penhora sobre o faturamento da referida empresa.

Nesse contexto, a determinação contida no acórdão embargado, no sentido de vincular o prosseguimento deste cumprimento de sentença à decisão proferida em outro processo executivo, impondo aos
e
xequentes a escolha entre manter a penhora das quotas sociais ou a penhora sobre o faturamento da empresa, mostra-se inadequada e merece ser esclarecida
.

A vinculação entre processos executivos distintos, impondo ao credor a escolha entre diferentes medidas constritivas em processos autônomos, contraria o princípio da independência das demandas e compromete a efetividade da tutela executiva, na medida em que restringe indevidamente o direito do exequente de buscar a satisfação do seu crédito por todos os meios legalmente admitidos, nos termos do art
.
797 do CPC
/15
.

Não é de se olvidar que c
ada processo executivo deve seguir seu curso regular, com as medidas constritivas adequadas ao caso concreto, observados os limites legais e o princípio da menor onerosidade ao
executado (art. 805 do CPC
/15
), sem que isso signifique impor ao exequente a renúncia a determinadas medidas em favor de outras, em processos distintos.

Não se desconhece o disposto no artigo 851 do CPC
/15
, invocado pelos
e
mbargados, segundo o qual "
não se procederá à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial
." Contudo, tal dispositivo aplica-se à realização de múltiplas penhoras no mesmo processo executivo, não se estendendo a penhoras realizadas em processos executivos distintos.

Ademais, mesmo no âmbito do mesmo processo executivo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a realização de mais de uma penhora é possível quando necessária para garantir a efetividade da execução, desde que observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGUNDA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a realização de segunda penhora quando necessária para garantir a efetividade da execução, desde que observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. 2. Recurso especial não provido."
(
STJ -
REsp 1184765/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011,
DJe
16/03/2012)

Desta forma, n
o caso, tratando-se de processos executivos distintos, cada qual buscando a satisfação de créditos específicos, não se justifica a imposição aos
e
xequentes da escolha entre diferentes medidas constritivas adotadas em cada um dos processos.

Assim sendo
, verific
a-se
a necessidade de esclarecer o acórdão embargado, afastando a determinação de vinculação entre o presente cumprimento de sentença e aquele objeto
do RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
, permitindo que cada processo executivo siga seu curso regular, com as medidas constritivas adequadas ao caso concreto.

Com relação aos embargos de declaração dos embargantes/executados
ADÉLIO BAROFALDI e OUTROS
, não procede o inconformismo.

Isto porque,
quanto à suposta omissão relativa à anulação dos atos processuais posteriores ao deferimento da penhora e à fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, verific
a-se
que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer o procedimento a ser seguido para a expropriação das quotas sociais penhoradas, determinando expressamente que o juiz singular deveria observar o disposto no art. 861 do CPC. Contudo, deliberadamente, não anulou os atos processuais já praticados, incluindo a avaliação realizada pelo perito, por entender que esta poderia ser aproveitada por razões de economia processual e efetividade. Vejamos trecho do acórdão:

“
No tocante à avaliação, muito embora a sua confecção dever ser realizada após o cumprimento dos incisos I, II e III, do artigo 861 do CPC/15, certo é que nos autos já foi efetivada a avaliação das quotas. Eventualmente, se o montante ofertado pelo sócio for impugnado ou se a sociedade se omitir ou se recusar a elaborar o balanço especial, a avaliação realizada pode ser aproveitada em homenagem aos princípios da efetividade (art. 4º do CPC/15), da celeridade e da economia processual (art. 5º, LXXVIII e art. 6º do CPC/15)."

Portanto, a decisão foi expressa em não anular os atos processuais, mas determinar que, daquele momento em diante, fosse observado o rito do art. 861 do CPC
/15
, sem prejuízo de eventual aproveitamento da avaliação já realizada. Não há, assim, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara.

Quanto à metodologia utilizada na avaliação das quotas sociais, o acórdão também foi explícito ao reconhecer que a perícia técnica utilizou metodologia contábil baseada na projeção do patrimônio líquido da empresa, considerando-a válida para o caso concreto. O acórdão constatou que:

"
A avaliação foi realizada pela REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, uma das principais empresas do país especializadas em avaliações e auditórias contábeis. No caso, os exequentes defendiam a avaliação por meio de Fluxo de Caixa Descontado (FDC) e os executados por Balanço de Determinação. Contudo, a empresa de avaliação utilizou de metodologia contábil, com base a projeção do patrimônio líquido da empresa, isto é, a soma de todas as contas dos ativos da empresa, subtraída das contas de passivo, informando que essa metodologia era a mais adequada para o caso, visando celeridade ao processo
."

Nesse aspecto, o acórdão foi claro ao validar a metodologia utilizada pelo perito do juízo, não havendo obscuridade a ser sanada. A divergência dos embargantes quanto ao método de avaliação constitui mera insatisfação com o resultado do julgamento, não configurando vício a ser corrigido pela via dos embargos declaratórios.

No que tange
a
não fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, também não há omissão a ser corrigida. O acórdão enfrentou a questão do cálculo apresentado pelos exequentes, reconhecendo a existência de um equívoco na sua elaboração e determinando sua retificação, nos seguintes termos:

"
No tocante ao cálculo, não procede o inconformismo do agravante - até porque - na decisão recorrida o juiz singular determinou que a parte exequente procedesse a retificação do cálculo na forma fixada pelo STJ:

'(...) No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo do débito retificado, com o somatório devido do percentual dos honorários advocatícios fixados na Corte Superior, ou seja, 10% sobre a porcentagem até então fixada, o que atribuiu um acréscimo de 1,5%, totalizando assim 16,50% (dezesseis inteiros e cinquenta pontos percentuais) sobre o valor da causa atualizado, bem como para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento (...)
'.

Inclusive, analisando os autos principais, a parte exequente já procedeu à retificação, conforme
ID nº 164261011
, portanto, não há que se falar na aplicação do artigo 940 do Código Civil
."

Assim, ao mencionar expressamente que a parte exequente já havia procedido à retificação do cálculo conforme determinado pelo juízo de origem, o acórdão implicitamente afastou a necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, não havendo omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração
opostos
pelo embargantes/exequentes
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTRO, com efeitos modificativos, para esclarecer que o
C
umprimento de
S
entença nº 1044104-22.2021.8.11.0041, que originou o presente recurso, não está vinculado à decisão proferida no RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000, referente ao
C
umprimento de
S
entença nº 1025573-82.2021.8.11.0041, devendo cada processo executivo seguir seu curso regular, com as medidas constritivas adequadas ao caso concreto.

Por
consequência, afasto do acórdão embargado a determinação contida no seguinte trecho: "
No mais, deve o exequente
observar o que foi decido no RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000, inclusive fazer a opção se permanece com a penhora das quotas ou o percentual do faturamento penhora para 20% (vinte por cento) mês a mês da receita bruta da empresa
."

No mais,
rejeito os embargos de declaração
dos embargantes/executados
ADÉLIO BAROFALDI e OUTROS
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025